Tribunal: TCU
Processo: 040.477/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 25442023, modalidade Pregão (Objeto: 2.1 Registro de Preços para aquisição de até 20 (vinte) equipamentos da solução física de Network Detection and Response (NDR),composta por um gerenciador centralizado, em que serão executadas as tarefas de administração, configuração e emissão de relatórios, com garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses.2.2 A descrição detalhada do objeto da presente licitação consta do ANEXO I do Edital.)

Inteiro teor:
Acórdão 463/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235, caput e parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer a presente documentação como representação por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Banco do Brasil S.A. e ao representante; c) retirar a aposição de sigilo das peças 2, 3 e 4 dos presentes autos, consoante disposto nos arts. 3o, inciso I, e 7o da Lei 12.527/2011; d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 040.477/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.